Tribunal: TJDFT
Processo: 0721910-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. MÚTUA ASSISTÊNCIA. CARÁTER EXCEPCIONAL. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO GRADATIVA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar.
2. Nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do CC, a obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade
3. O fundamento da prestação alimentar encontra assento nos princípios da dignidade da pessoa humana, vetor básico do ordenamento jurídico como um todo e, especialmente, no da solidariedade familiar. Para tanto, a fixação dos alimentos deve levar em conta o binômio (1) necessidade do alimentado e (2) capacidade contributiva do alimentante.
4. A obrigação alimentícia estabelecida entre companheiros possui caráter excepcional e deve observar interpretação restritiva, haja vista que o fim do relacionamento deve estimular a independência de vidas de modo a não constituir garantia material inabalável/perpétua.
5. Considerando que a alimentanda possui idade economicamente ativa, possuindo aptidão potencial para o trabalho, é certo que os alimentos não podem ser fixados por período indeterminado, porquanto têm por finalidade estimular o labor, bem como o afastamento da condição de dependência financeira do ex-companheiro, e a consequente manutenção de sua autonomia.
6. Considerando o tempo de pensionamento e a realidade das partes, prudente que a obrigação seja inicialmente apenas reduzida, fixando-se data certa e futura para extinção completa da obrigação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.